Tribunal: TJDFT
Processo: 0718084-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718084-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: SELMA BATISTA DA SILVA AGRAVANTE: SELMA BATISTA DA SILVA, A. M. D. S. S. AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por A. M. D. S. S., representado por sua genitora, S.B.S., tendo por objeto decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor da QUALLITY PRO SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, processo n. 0701469-51.2022.8.07.0017, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência. Transcrevo a r. decisão a quo (ID 124351299 dos autos de origem): “Defiro a prioridade de tramitação (deficiência) e a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. “S.B.S. e “A.M.S.S.” ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor de QUALITTY PRÓ SAÚDE PLANO DE ASSITENCIA MÉDICA LTDA, partes qualificadas. Narra a parte autora que é beneficiária do plano de saúde ofertado pela requerida, estando adimplente com as mensalidades. Aduz que o segundo Requerente, nascido em 14\04\2016 atualmente com 05 (cinco) anos de idade é diagnosticado com transtorno do espectro autista TEA, caracterizado por atraso no desenvolvimento neurológico em aspectos relacionados a fala e interação social. Prossegue narrando que o médico que acompanham o histórico clínico do autor prescreveu a utilização de tratamento de EQUOTERAPIA 2 sessões semanais por tempo indeterminado. Alega que solicitou, por e-mail, a cobertura de tratamento em razão da prescrição médica, contudo, teve o pedido de tratamento negado também por e mail sob o argumento pífio de que o tratamento prescrito pelo médico não consta do ROL DA ANS. Requer, em sede antecipatória, seja a requerida obrigada a custear o tratamento de EQUOTERAPIA (Equoterapia - 2 sessões semanais) ao Requerente, por tempo indeterminado, de forma continua, na forma prescrita pelo médico assistente. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos a cognição sobre o pedido e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência, havendo provável perigo em face do dano ao possível direito pedido. No entanto, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são amparados em prova idônea, conforme segue. In casu o relatório médico de ID 117769980, fl. 31/36, somado à negativa de tratamento de ID 117769982, fl. 38, demonstram a indicação do tratamento pleiteado e sua negativa por parte do plano. Os motivos de tal negativa foi que o procedimento requerido não consta no rol de procedimentos e eventos em saúde, atualizado pela RN 465/2021 da ANS, portanto não há obrigatoriedade de cobertura pelo plano contratado. Verifico que Resolução Normativa 465/2021 estabelece em seu anexo I o rol de Procedimentos e Eventos em Saúde – 2021, constituindo a referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde (art. 1o). A cobertura constante do rol de procedimentos da ANS, como supra volvido, limita-se à cobertura obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde, sendo permitido aos contratantes a ampliação do rol de procedimentos através de previsão contratual específica[1]. No caso dos autos, não foi juntado os termos do contrato firmado entre partes. Todavia, dessume-se que não houve contratação específica para a ampliação do rol dos procedimentos, porquanto se assim houvesse ocorrido a parte autora traria nos autos o instrumento ao fim de subsidiar o seu pedido. Sendo assim, o pleito da parte autora deve ser analisado exclusivamente com base no rol de procedimentos fixados da ANS. A RN 465/2021 da ANS prevê diversas coberturas para tratamento do transtorno do espectro autista – TEA, no entanto, não inclui a EQUOTERAPIA. Não havendo obrigação legal ou contratual do plano de saúde para cobertura do procedimento pleiteado pela parte autora, mister analisar se seria possível incluir como obrigação do prestador de serviço a realização do procedimento. A primeira possibilidade para impor essa obrigação à requerida seria declarar a ilegalidade da RN 465/2021, notadamente seu anexo I, por não incluir o procedimento pleiteado. De fato, o Princípio da Legalidade estabelece que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (art. 5o, II da CF). Não se olvida de o direito à saúde ser resguardado pela Carta Magna dentre os Direitos e Garantias Fundamentais, notadamente entre os direitos sociais (art. 6o CF). O art. 196 dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, ficando autorizada a assistência à saúde à iniciativa privada, art. 199 CF. Com base nessa norma constitucional foi publicada a Lei 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, a qual em seu art. 10, § 4o dispõe que a amplitude das coberturas dos planos de saúde será definida por normas editadas pela ANS. Fulcrada nessa disposição legal, a ANS publicou a, já citada, Resolução Normativa 465/2021, em que estabelece em seu anexo I o rol de procedimentos vigentes a partir de 2021. No momento de sua publicação, foram analisados pela ANS os procedimentos então existentes e quais os que deveriam ser de cobertura obrigatória pelos os planos de saúde, isso em conformidade com a RN 465/2021, que dispõe sobre o processo de atualização periódica do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde – Rol, regulando sua periodicidade e os procedimentos a serem adotados para exclusão ou inclusão de procedimentos no Rol. A ANS é o ente brasileiro responsável para definir uma lista de consultas, exames e tratamentos, denominada “Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde”, que os planos de saúde são obrigados a oferecer como cobertura mínima, conforme cada tipo de plano de saúde - ambulatorial, hospitalar com ou sem obstetrícia, referência ou odontológico, e o faz com base nas propostas de atualização periódicas que podem ser enviadas por qualquer interessado. [2] Nesse contexto, destaco que a RN 465/2021 foi atualizada no ano passado, portanto, não se há de falar que o rol de procedimentos da ANS está desatualizado, o que permitiria ingerência judicial para atualizar e integrar o rol. Saliento, ademais, que as operadoras de planos de saúde poderão oferecer, nos termos do art. 2o, da RN 465/2021 [3], cobertura maior do que a garantida pelo Rol da ANS, seja por sua iniciativa (mera liberalidade), seja por expressa previsão contratual. Dessa forma, reputo, salvo entendimento contrário, que não há ilegalidade na RN 465/2021, em seu anexo I, o que poderia ensejar a integração judicial para impor à parte ré a cobertura do procedimento mencionado na inicial. Assim, não havendo ilegalidade e na ausência de obrigação legal ou contratual, tampouco liberalidade pelo plano de saúde (ante a sua negativa extrajudicial), inexiste dever de cobertura pela demandada. A segunda possibilidade que poderia ensejar a intervenção judicial para determinar o procedimento buscado pela autora é a integração ou interpretação do contrato para criar ou estender obrigação para o plano de saúde. Entendo, todavia, não haver previsão no nosso ordenamento jurídico, seja na lei civil ou consumerista, possibilitando o Judiciário criar regras para as partes contratantes, não estipuladas anteriormente por elas. A corroborar esse entendimento, o art. 2o da RN 465/2021 é claro ao estabelecer que a cobertura maior do que a mínima obrigatória deveria constar do instrumento contratual. Portanto, não vislumbro possibilidade de integração do contrato no caso em comento para criar a obrigação à parte ré. Doutro lado, afigura-se possível a interpretação mais favorável ao consumidor, a teor do art. 47 c/c 6o, V do CDC, quando se verificar na situação concreta dissonância entre o fim do contrato e os seus termos, com possibilidade de interpretação extensiva. Exemplo dessa regulação contratual interpretativa seria a situação em que, havendo previsão contratual ou legal para cobertura de determinada doença, não se poderia admitir a negativa do plano de saúde em autorizar a realização de procedimentos sob alegação de que não consta no rol de procedimentos da ANS nenhum tipo de procedimento para aquela doença específica. Entenda-se essa interpretação restringe-se aos casos em que não há nenhum tipo de procedimento no rol da ANS para tratamento da doença coberta. Nesses casos, comparece legal (do art. 47 c/c 6o, V do CDC) a interpretação extensiva do contrato para que o plano de saúde seja obrigado a autorizar procedimentos para tratamento daquela doença coberta, ainda que não previsto no rol da ANS. Essa interpretação apresenta-se legal e necessária, pois desvirtuaria o contrato de saúde caso, conquanto coberta a doença, não houvesse cobertura para o seu tratamento. No entanto, também, essa não é a hipótese dos autos, pois não foi negado à autora o tratamento/procedimento para sua moléstia, mas sim a EQUOTERAPIA, cuja cobertura pelo plano de saúde não é obrigatória, seja legal ou contratualmente. Repise-se, há previsão no rol de procedimento da ANS de procedimento específico para a moléstia/doença que acomete o requerente. Não se desconhece entendimento jurisprudencial em contrário, segundo o qual incumbe ao médico assistente indicar o tratamento/procedimento para doença, não podendo o plano de saúde limitar o seu tratamento, caso haja cobertura para a respectiva doença. Entretanto, esse não é o entendimento desta magistrada, porquanto reputo que terceiro (médico assistente) à relação contratual, não pode modificar os termos contratuais e legais e indicar tratamento não previsto no rol de procedimento da ANS, o qual deverá ser coberto pelo plano de saúde, criando para este nova obrigação, quando há previsão de outro procedimento coberto. Observe-se, que apesar de se tratar de contrato de adesão, cativo de longa duração e que envolve interesses de grande relevância à condição humana (saúde e vida), não resta dúvida de que há de se preservar o equilíbrio contratual nos contratos de plano de saúde, pois não se mostra viável incrementar os custos da prestação do serviço baseada exclusivamente ao alvitre de terceiro à relação contratual. Assim, não vislumbro ofensa ao direito à saúde previsto na Constituição Federal de 1988, ilegalidade da RN 465/2021, ou situação que importe na necessidade de integração/interpretação contratual, uma vez que a autora dispõe de tratamento adequado para a sua moléstia previsto no rol dos procedimentos da ANS, em que pese não ser esse o escolhido por ela e sua equipe médica. Assim, em que pese este Juízo se solidarizar com a situação do menor e das dificuldades enfrentadas pela família, inviável o deferimento da medida, por flagrante ausência da probabilidade do direito. Na ausência dos requisitos necessários, a liminar deve ser indeferida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...)” Inconformado, o autor recorre. Aduz que a r. decisão merece ser reformada, pois estariam preenchidos os requisitos autorizadores da liminar reclamada. Narra que o agravante é portador do transtorno do espectro autista – TEA, tendo lhe sido prescrita terapia de EQUOTERAPIA, em 02 (duas) sessões semanais. Defende a urgência e necessidade do tratamento, assim como a obrigatoriedade do custeio pela parte agravada. Liminarmente pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que a Agravada seja obrigada autorizar/custear o tratamento conforme prescrição médica. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça já concedida na instância de origem. É o que basta para a análise da liminar. Decido. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, a controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisado o pedido liminar à luz do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, denota-se que o cerne da irresignação do recorrente se assenta na negativa em custear o tratamento prescrito pelo médico assistente, no caso, Equoterapia por duas sessões semanais. Resenhado o necessário, passo ao exame do que me cabe. Conquanto viesse este Magistrado decidindo que o rol de cobertura obrigatória da ANS era exemplificativo, tenho conhecimento de que, nesta quarta-feira (8), a colenda Segunda Seção do STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu pela taxatividade deste rol. Impende ressaltar que, dente os recursos que serviram de representativos da controvérsia, há um, o EREsp 1.889.704, que versa exatamente acerca do tratamento terapêutico voltado aos portadores de Transtorno do Espectro Autista (TEA), dentre eles, a equoterapia ora pleiteada. Com efeito, apesar de ainda não ter sido publicado o v. Acórdão do EREsp 1.889.704, da consulta de seus andamentos pelo sitio do c. STJ, colhe-se a seguinte Certidão de Julgamento: “Certifico que a egrégia SEGUNDA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: Prosseguindo o julgamento, após o voto-vista antecipado do Sr. Ministro Villas Bôas Cueva acompanhando o Sr. Ministro Relator com acréscimo de parâmetros e o aditamento ao voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi mantendo a tese do rol exemplificativo, o Sr. Ministro Relator ajustou seu voto acolhendo as proposições trazidas pelo Sr. Ministro Villas Bôas Cueva, e a Segunda Seção, por maioria, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, estabeleceu a tese quanto à taxatividade, em regra, nos seguintes termos 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. No caso concreto, a Segunda Seção, por unanimidade, ainda que por fundamentação diversa, negou provimento aos embargos de divergência, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Vencidos quanto à tese da taxatividade os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Paulo de Tarso Sanseverino e Moura Ribeiro. Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira”. (Destacou-se) Portanto, ainda que previstas excepcionalidades ao rol taxativo, não se verifica demonstrado, primo ictu oculi, que a hipótese dos autos se amoldaria a alguma delas. Desse modo, pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos da parte agravante, mas, neste juízo de prelibação incipiente, não verifico a elevada probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a r. decisão vergastada, em tese, espelha o recentíssimo entendimento do c. STJ, este firmado em sede de julgamento de recursos repetitivos, o que impõe a observância obrigatória nas instâncias inferiores. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator